Tribunal: CARF
Processo: 16682.905244/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.905244/2017-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.157 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para
reanálise do direito creditório vindicado e emissão de despacho decisório
complementar.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE.
PERÍODOS DISTINTOS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Na apuração do imposto a pagar ou a ser compensado (saldo negativo), a
pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte correspondente às receitas computadas na base de cálculo do
imposto no mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o
regime de competência. Ou seja, o imposto retido pode ser deduzido no
período de apuração de ocorrência da retenção, em razão de o art. 2o, §4o,
inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, não impor qualquer restrição neste sentido.
DCOMP. ERRO. COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO.
Se por um lado é correto indeferir o direito creditório postulado
equivocadamente, por outro lado, o débito informado também de forma
equivocada na Dcomp não pode ensejar cobrança indevida. Prevalece na
espécie a verdade material, a realidade dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte levando em consideração os
documentos comprobatórios juntados aos autos; que o imposto retido pode ser deduzido no
período de apuração de ocorrência da retenção; ajustar os débitos comprovadamente informados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.905244/2017-45
Fl. 5662
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

de forma equivocada, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório

Trata-se de Declarações de compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário 2013, no valor original de R$ 97.533.887,79 (e-fls. 5269).
2.
Despacho decisório homologou parcialmente (R$75.478.918,51) as compensações
declaradas em razão da não confirmação de parcelas IR no exterior (R$20.899.334,27) e parcelas
de IR fonte (R$1.155.635,01), as quais compõem o saldo negativo (e-fls. 5332-5337.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, pagamento
de IR no exterior; tributação da receita correspondente ao IRRF declarado; parte do Pis e Cofins
indicados nas Dcomp’s são indevidos; invocou a Convenção da Apostila da Haia promulgada
pelo Decreto no 8.660/2016; a comprovação de pagamento de imposto no exterior por
contribuinte brasileiro se dá pela prova da efetiva retenção pela fonte pagadora; o IRRF pode ser
comprovado por outros meios de prova diversos do comprovante de rendimentos; erro material;
invocou a verdade material e apresentou documentação comprobatória. Ao final requereu
reconhecimento do direito creditório e a retificação das DComp em que foram declarados
débitos, supostamente, a maior. Veja-se:
[...] que os motivos da desconsideração dos comprovantes de pagamento de imposto no
exterior e das retenções sofridas no Brasil foram descritos em relatório encartado às fls.
388/440 do processo 16682.721843/2017-16;
que “efetivamente pagou Imposto de Renda sobre receitas oriundas do exterior,
fazendo jus à compensação desses valores”, nos termos do artigo 26, § 2o, da Lei no
9.249/95, artigos 15 e 16, § 2o, II, da Lei no 9.430/96 e artigo 395, §§ 2o e 5o do RIR/99;
que “os valores de IRRF declarados correspondem a montantes retidos pelos
pagadores, cujas receitas foram oferecidas à tributação, conforme inequívoca
documentação, não cabendo a glosa por eventuais falhas das fontes pagadoras na
apresentação da DIRF”;
que, “parte dos valores de PIS e COFINS indicados nas DCOMPs apresentadas são
indevidos, por decorrerem de erro na apuração dos tributos (...)”, razão pela qual “há
que se retificar os valores dos débitos declarados, em atenção ao princípio da verdade
material”;
Fl. 5663
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

que “o reconhecimento do documento no Consulado da Embaixada Brasileira tornou-
se inaplicável desde 2016 para 111 países, em razão da promulgação da Convenção da
Apostila da Haia pelo Decreto no 8.660/2016”;
que “os Consulados da Embaixada Brasileira em países signatários da Convenção da
Apostila deixaram de realizar o reconhecimento de documentos, deixando claro,
inclusive, que os documentos legalizados no consulado não serão mais aceitos no
Brasil a partir de 14/02/2017, em atenção à Resolução CNJ no 228/2016”, “sendo certo
que tratados e convenções internacionais devem ser observados em detrimento da
legislação nacional (art. 98 do CTN)”;
que “nos casos em que o pagamento do imposto no exterior pelo contribuinte brasileiro
se dá mediante retenção na fonte (...) a comprovação do pagamento e respectiva data
se dá pela prova da efetiva retenção pela fonte pagadora”, conforme item 17 do
Parecer Normativo da Cosit no 1/2002, acórdão CARF no 1301-002.486 e Solução de
Consulta da 10a RF no 54/2011;
que “a jurisprudência administrativa é uníssona em reconhecer que o IRRF pode ser
comprovado por outras provas documentais – e não apenas pelo comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora”;
que, no que tange à retenção de R$ 49.408,95, “cometeu um eqívoco quanto à
indicação do CNPJ da fonte pagadora”;
que “parte dos débitos declarados nas DCOMPs apresentadas para o aproveitamento
do saldo negativo era indevida. Isso porque, no ano de 2014, a Requerente havia
apurado os valores de PIS e COFINS cumulativos equivocadamente, sem descontar os
monatntes desses tributos que haviam sido retidos na fonte (...) Ao constatar o
equívoco, (...) apresentou declarações retificadoras (...), para o cômputo dos valores
retidos, resultando na redução dos valores devidos”. Contudo, “em razão de já ter sido
proferido despacho decisório, não foi possível (...) apresentar DCOMPs retificadoras,
para o ajuste na utilização do direito creditório”.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls.
5413):
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso ao contribuinte retificar a DCOMP após a ciência da decisão administrativa.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITO DE DEDUTIBILIDADE.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente no exterior sobre os
lucros computados no lucro real até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os referidos lucros, desde que atendidos os requisitos legais de comprovação,
mediante tradução juramentada: (i ) do documento relativo ao imposto pago no exterior,
reconhecido pelo respectivo Órgão Arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira; ( ii ) das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos no
exterior e oferecidos à tributação no Brasil.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO
PARCIALMENTE.
Mantém-se o Despacho Decisório por meio do qual foi reconhecido parcialmente o
direito creditório oriundo de saldo negativo, homologando-se a compensação até o
limite desse crédito, quando a pessoa jurídica não comprova o atendimento dos
requisitos legais estabelecidos para deduzir o imposto pago no exterior e o imposto
retido na fonte no Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 5664
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 17/09/2018, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 12/10/2018, reprisou as alegações de primeira instâncias, acrescentou
elementos probatórios, os quais serão analisados no voto.
6.
Ao final requer o reconhecimento integral do crédito pleiteado e respectiva
homologação das compensações declaradas; retificação das Dcomp’s que especifica; e,
subsidiariamente, no caso de não homologação das compensações, a não exigência de juros de
mora sobre os débitos compensados.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia a três pontos específicos: i) não confirmação de parcelas
IR no exterior (R$20.899.334,27); ii) não confirmação de parcelas de IR-fonte (interno)
(R$1.155.635,01); e iii) erros no preenchimento do Per/Dcomp.
10.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
11.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
12.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
13.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
14.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Fl. 5665
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

15.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez
colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado,
a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado,
o que inviabiliza a repetição do indébito.
IR fonte
16.
No caso em análise, a decisão recorrida não reconheceu o direito creditório ao
argumento de que “o valor retido somente poderá ser deduzido daquele devido no ajuste se a
contribuinte possuir o “Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados”, meio probatório
adequado para comprovar a retenção, consoante artigo 943, parágrafo 2o, do RIR/99”. Apontou
ainda que:
[...] apresentação de cópias/relatórios de notas fiscais e/ou faturas, bem como cópia do
Livro Razão, não se mostra suficiente para comprovar a efetividade e/ou o valor da
retenção do imposto e/ou da contribuição pelas fontes pagadoras, fazendo-se necessária
a participação das empresas destinatárias dos documentos, com o fornecimento do
informe de rendimentos à prestadora de serviços, bem como o registro em DIRF dos
valores retidos. Isso,. porque os documentos fiscais de emissão da contribuinte
podem ser objeto de cancelamento ou retificação, de modo que a retenção do
imposto deve ser confirmada por terceiro.
17.
Com vistas a comprovar os valores de IR retidos na fonte, a recorrente juntou aos
autos os seguintes documentos comprobatórios:
• Comprovantes de DIRFs entregues pelas fontes pagadoras (extrato obtido no
próprio site da Receita Federal do Brasil - "e-CAC"); [Doc 16, e-fls. 3000 ]
• Notas fiscais emitidas, nas quais constam o destaque do Imposto de Renda a
ser retido; [Doc 17, e-fls. 3010 ]
• Lançamentos no livro razão que evidenciam o oferecimento à tributação dos
rendimentos que sofreram a retenção; [Doc 18. e-fls. 3695]
• Lançamentos no livro razão que demonstram o IRRF relativo às receitas; [Doc
19, e-fls. 4281]
• Extratos bancários que identificam o recebimento do valor líquido identificado
nas notas fiscais emitidas (com destaque dos lançamentos pertinentes),
demonstrando a efetiva retenção do imposto; [Doc 20, e-fls. 4453 ]
• Planilhas explicativas dos extratos bancários; [Doc 21, e-fls. 4811]
• Especificamente em relação ao valor de R$ 49.408,95, foi apresentado o
comprovante de rendimentos emitido pela própria fonte pagadora,
esclarecendo-se um equívoco cometido quanto à indicação do CNPJ da fonte
pagadora na DCOMP, o que ocasionou o não reconhecimento do crédito. [Doc
22. e-fls. 4827]
18.
Pois bem. Prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do imposto do
imposto renda retido na fonte pode ser feita por documentos diversos do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora e da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 5666
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

(Dirf), tais como notas fiscais, faturas, documentos contábeis, dentre outros.
19.
Tal raciocínio alinha-se ao enunciado da Súmula Carf no 143 cujo teor estabelece
que a prova do IR retido na fonte não se faz exclusivamente por meio do informe de
rendimentos:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
20.
Em relação ao IRRF (1708) valor de R$ 49.408,95 cujo motivo da glosa foi
“Retenção na fonte não comprovada” (e-fls. 5335), a recorrente informa ter cometido erro
material na indicação do CNPJ, uma vez que “trata-se se serviço prestado à Horizonte
Conteúdos Ltda. - CNPJ 03.304.489/0001-83. Por equívoco, a Recorrente informou na DCOMP
apresentada tratar-se de retenção efetuada pela empresa Globosat Programadora Ltda. - CNPJ
00.811.990/0001-48”.
21.
A decisão recorrida manteve a glosa sob o fundamento de que “a retificação dessa
espécie de declaração só tem cabimento nos casos de inexatidão material, e enquanto pendente
de decisão administrativa, com base nos artigos 87 a 92 da IN RFB no 1.300/12, vigente há
época dos fatos, e artigos 106 a 116 da IN RFB no 1.717/17, em vigor desde 18/07/2017”.
22.
Entendo de forma diversa. A comprovação do equívoco na prestação de
informação dessa natureza não pode figurar como óbice ao direito creditório. No caso, a
recorrente juntou aos autos documentos (Doc 22. e-fls. 4827) que demandam uma reanálise do
direito creditório.
23.
Nesse contexto, embora a documentação comprobatória colacionada aos autos não
tenha força probante para permitir a homologação do crédito de forma direta, a meu ver, ela
reúne elementos suficientes e hábeis para que o direito creditório vindicado seja reanalisado pela
Receita Federal à luz dessa documentação. Ocasião em que deverão ser verificados se os valores
retidos pelas fontes pagadoras estão de acordo com o informado pela recorrente; sem prejuízo de
demais análises.
IR pago no exterior.
24.
Nos autos do processo no 16682.721843/2017-16, conforme Informação Fiscal
juntada aos autos (e-fls. 388), a autoridade fiscal glosou a totalidade do imposto de renda
incidente no exterior a ser compensado com o imposto devido no Brasil, no montante de R$
20.899.334,27 pelos seguintes motivos:
Abaixo, apresentamos as principais inconsistências detectadas, as quais embasam a
glosa da totalidade do imposto de renda incidente no exterior a ser compensado com o
imposto devido no Brasil, no montante de R$ 20.899.334,27:
Fl. 5667
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

Nos documentos apresentados pelo contribuinte relativos ao imposto de renda incidente
no exterior listados à TABELA III abaixo, não se verifica o reconhecimento por
parte do Consulado da Embaixada Brasileira no país em que foi devido o imposto,
conforme exigências contidas no § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, e § 2o do art. 395 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR).
Esclarecendo-se que a dispensa desta obrigação contida no inciso II do § 2o do art. 16 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e § 5o do art. 395 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 (RIR), não se aplica ao presente caso, tendo em vista que não consta
da resposta à intimação a apresentação do documento de arrecadação do imposto no
país em que fora pago:
Também na Tabela III abaixo foi constatado que nos referidos documentos, não se
verifica a tradução juramentada para o português, conforme exigência contida no
art. 18 do Decreto n' 13.609/1943, item 6' do art. 129 e art. 148 da Lei no 6.015/73, art.
224 da Lei n' 10.406/2002 (Código Civil) e parágrafo único e caput do art. 192 da Lei no
13.105/2015 (Código de Processo Civil): [...]
[...]
Alguns documentos apresentados pelo contribuinte referem-se a serviços prestados
em anos-calendários distintos daquele no qual foi apurado o Saldo Negativo de
IRPJ ora aqui analisado, conforme resumido na TABELA IV abaixo. Ressalte-se que,
conforme disposto no § 15 do art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de
outubro de 2002, apenas o tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica,
no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes, o que não
se observa nos presentes casos: [...]
[...]
Na documentação listada à TABELA V abaixo, não há a comprovação da data do
efetivo pagamento do imposto incidente no exterior para fins de verificação da
taxa de câmbio a ser utilizada na conversão da moeda em que o imposto foi pago
para o Real, de acordo com o disposto do § 3o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, § 3o do art. 395 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR),
e § 2o do art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002
[...]
Por fim, a TABELA VI lista os valores que não foram comprovados por ausência de
documentação: [...].
25.
Em resumo, os fundamentos para glosa do imposto pago no exterior, foram:
i) ausência de reconhecimento por parte do Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que foi devido o imposto; não apresentação do documento de arrecadação
do imposto pago no exterior; ausência de tradução juramentada para o português;
ii) não observância do regime de competência na apuração do saldo negativo;
iii) não comprovação da data do efetivo pagamento do imposto incidente no
exterior para fins de verificação da taxa de câmbio;
iv) ausência de comprovante.
26.
A decisão recorrida, após citar legislação sobre a compensação de IR pago no
exterior (art. 26 da Lei no 9.249/95; art. 395 do RIR/99; art. 16 da Lei 9.430/96) afastou a
Fl. 5668
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

aplicação da Convenção da Apostila de Haia, promulgada pelo Decreto no 8.660/16, nos
seguintes termos: “A citada Convenção [Apostila de Haia] deixa claro, já em seu artigo 1o, que
só se aplica a documentos públicos. Já o ato infralegal do CNJ anuncia em sua ementa que se
aplica somente no âmbito do Poder Judiciário, por evidente”.
27.
Na sequência assentou não restar “comprovadas as retenções de tributo
supostamente sofridas no exterior, ante a falta de reconhecimento dos documentos estrangeiros
no Consulado, razão que, por si só, lhes retira a força probante”.
28.
Vejamos a legislação sobre o tema, especificamente em relação à comprovação do
imposto de renda pago no exterior.
29.
O art. 26, §2o da Lei no 9.249/95, permite a compensação de imposto de renda
pago no exterior e estabelece a forma de comprovação nos seguintes termos:
Lei no 9.249/95
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Art. 27.As pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real.
30.
Como se vê, o IR pago no exterior deve ser reconhecido pelo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país do imposto devido.
31.
A Lei no 9.430/96, todavia, dispensou a obrigação de reconhecimento (órgão
arrecadador e Consulado de Embaixada Brasileira) prevista no § 2o do art. 26 da Lei no 9.249/95
quando comprovado que a legislação do país de origem do valor tributável prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado
Lei no 9.430/96
Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior,
receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá compensar o
imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante, observado
o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Fl. 5669
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

Art.16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a
determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do lucro real.
§2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II -fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
§ 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os
lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro
arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de
incentivo fiscal.
32.
Em resumo, a comprovação do IR pago no exterior faz-se pelos seguintes
documentos:
i) documento de arrecadação reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que devido e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira; (Lei no 9.249/95, art. 26, §2o)
ii) no caso de dispensa do reconhecimento pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira: a) documento de arrecadação; b) legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital que comprova a incidência do imposto de renda, pois o
pagamento pode referir-se a outro tributo; c) no caso de lucros, demonstrações financeiras com o
registro do IR pago no exterior (Lei no 9.430/96, art. 16, §2o, I e II.
33.
Registre-se que documento redigido em língua estrangeira, para produzir efeitos
legais no País e para valer contra terceiros e em repartições da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o
português. (Código Civil - Lei no 10.406, de 2002, art. 224; Código de Processo Civil - Lei no
13.105, de 2015, art. 192; Lei no 6.015, de 1973, art. 148; e Decreto no 13.609, de 1943, art. 18.)
34.
Posteriormente, o Decreto no 8.660/16, que promulgou a Convenção da Apostila1
de Haia sobre a Eliminação da Exigência de Documentos Públicos Estrangeiros, permitiu a
substituição do reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira do país emissor
signatário da referida Convenção pela apostila.

1 "A Apostila é um certificado de autenticidade emitido por países signatários da Convenção da Haia, o qual é
aposto a um documento público para atestar sua origem (assinatura, cargo de agente público, selo ou carimbo de
instituição). Esse documento público apostilado será apresentado em outro país, também signatário da Convenção da
Haia, uma vez que a Apostila só é válida entre países signatários."
Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/perguntas-frequentes-5/>. Acesso em: 22 dez. 2023.
Fl. 5670
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

Artigo 3o
A única formalidade que poderá ser exigida para atestar a autenticidade da
assinatura, a função ou cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível,
a autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento, consiste na aposição da
apostila definida no Artigo 4o, emitida pela autoridade competente do Estado no
qual o documento é originado.
Contudo, a formalidade prevista no parágrafo anterior não pode ser exigida se as leis, os
regulamentos ou os costumes em vigor no Estado onde o documento deva produzir
efeitos - ou um acordo entre dois ou mais Estados contratantes - a afastem ou
simplifiquem, ou dispensem o ato de legalização.
Artigo 4o
A apostila prevista no primeiro parágrafo do Artigo 3o será aposta no próprio
documento ou em uma folha a ele apensa e deverá estar em conformidade com o
modelo anexo à presente Convenção.
A apostila poderá, contudo, ser redigida no idioma oficial da autoridade que a emite. Os
termos padronizados nela inscritos também poderão ser redigidos em um segundo
idioma. O título "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)" deverá ser
escrito em francês.
Artigo 5o
A apostila será emitida mediante solicitação do signatário do documento ou de qualquer
portador. Quando preenchida adequadamente, a apostila atesta a autenticidade da
assinatura, a função ou o cargo exercido pelo signatário do documento e, quando
cabível, a autenticidade do selo ou carimbo nele aposto. A assinatura, selo ou carimbo
contidos na apostila serão isentos de qualquer certificação.
Artigo 6o
Cada Estado Contratante designará as autoridades às quais, em razão do cargo ou
função que exercem, será atribuída a competência para emitir a apostila prevista no
primeiro parágrafo do Artigo 3o.
Esta designação deverá ser notificada pelo Estado Contratante ao Ministério das
Relações Exteriores dos Países Baixos, no momento do depósito do respectivo
instrumento de ratificação, adesão ou da respectiva declaração de extensão. Todas as
modificações que ocorrerem na designação daquelas autoridades também deverão ser
notificadas ao referido Ministério.
35.
A Receita Federal regulamentou a matéria no §5o-A do art. 25 da Instrução
Normativa 1.520/2014.
Da Dedução do Imposto sobre a Renda Pago no Exterior
Art. 25. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto
sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as
parcelas positivas computadas na determinação do lucro real da controladora no Brasil,
até o limite do IRPJ e da CSLL incidentes no Brasil sobre as referidas parcelas.
[...]
§ 5o Para fins de dedução, o documento relativo ao imposto sobre a renda pago no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 5o-A O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira
de que trata o § 5o pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a 6o
da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016,
no âmbito dos países signatários, a qual deve: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
Fl. 5671
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for devido o
imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por tradutor
juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de
dezembro de 2017)
36.
Nesse mesmo sentido, a Solução de Consulta no 185 - Cosit, de 10/2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento comprobatório
é o que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior.
Esse documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o
recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha a retenção do
imposto na fonte, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento
oficial do órgão arrecadador ou da fonte pagadora.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do país de
origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado se o
contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do imposto de
renda que tenha sido pago dá-se por meio desse documento de recolhimento ou
arrecadação.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 26, §2o; Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, art. 16, § 2o, II; Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, art. 87,
§ 9o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), art. 395.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DOCUMENTOS
EXPEDIDOS POR PAÍSES SIGNATÁRIOS DA CONVENÇÃO SOBRE A
ELIMINAÇÃO
DA
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
PÚBLICOS
ESTRANGEIROS. APOSTILA.
O reconhecimento do documento que comprova o recolhimento ou arrecadação do
imposto de renda pago no exterior pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser
substituído pela apostila, de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência
de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no
8.660, de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários.
Dispositivos Legais: Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, arts. 3o a 6o; Instrução
Normativa no 1.520, de 4 de dezembro de 2014, art. 25, § 5o-A.
37.
Acerca do IR-Fonte no exterior, a referida Solução de Consulta no 185 - Cosit, de
10/2018 dispõe que a comprovação ocorre por meio de documento oficial do órgão arrecadador e
pela legislação estrangeira que certifique ser o documento apresentado hábil e legítimo para
confirmar o imposto retido:
12.1. Nos casos em que a legislação do país imponha a retenção do imposto na fonte,
não se pode falar propriamente em “documento de arrecadação”; nessa hipótese, a
comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento oficial do órgão
arrecadador – a exemplo do que sucede no Brasil, nos moldes da Instrução Normativa
SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá
estar munida dos dispositivos da legislação estrangeira que certifiquem ser o
documento apresentado hábil e legítimo para confirmar o imposto retido.
38.
No caso dos autos, a integralidade dos valores recolhidos no exterior cuja
Fl. 5672
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

compensação ocorreu no ano 2013 foi recolhida na modalidade de retenção. Para comprovar o
alegado, a recorrente juntou aos autos os seguintes documentos comprobatórios:
• Faturas/invoices emitidas pela Requerente - doc.07 [e-fls. 491];
• Extratos bancários que comprovam o valor efetivamente recebido -
demonstrando a efetiva dedução do imposto de renda retido na fonte (no
exterior)- doc.08; [e-fls. 1288];
• Comprovantes de pagamento por retenção do imposto emitidos no exterior,
com tradução juramentada - doc.09 [e-fls. 1488];
• Legislação estrangeira, com tradução juramentada (sendo o caso), que atesta a
incidência do imposto sobre os rendimentos creditados - doc.10 [e-fls. 2051];
• No caso de Portugal: comprovantes de pagamento por retenção com apostila -
doc.11 [e-fls. 2688];
• Razão com a identificação do oferecimento à tributação das receitas em
questão - doc.12 [e-fls. 2695];
• [...] planilhas detalhadas das transações que ensejaram os créditos pleiteados
(invoices identificadas nas Tabelas III, IV, V e parte da tabela VI do relatório de
fls. 388/440 - [Informação Fiscal e-fls. 388], identificando o imposto pago e os
respectivos
documentos
comprobatórios,
incluindo-se
os
dados
dos
certificados emitidos pelas autoridades estrangeiras - docs.13 e 14.
• [...]
tabela com esclarecimentos sobre: (i) os comprovantes de
recolhimento/retenção ora anexados, e (ii) legislações dos países de origem dos
rendimentos que preveem a incidência do imposto pago, com respectivas
traduções juramentadas - comprovando-se o atendimento ao disposto no
artigo 395,§ 5odo RIR - doc.13 [e-fls. 2917];
• [...] planilha em Excel (arquivo não paginável) demonstrativa dos valores
efetivamente pagos, com correlação entre (i) os valores das invoices; (ii)
imposto comprovado nos certificados emitidos; e (iii) comprovantes dos
valores líquidos recebidos (com a dedução do imposto no exterior), conforme
extratos bancários - comprovando-se, inequivocamente, a efetiva retenção do
imposto e a respectiva data. doc.14. [e-fls. 2964].
39.
Em recurso voluntário acrescentou os seguintes documentos:
• Comprovantes de pagamento por retenção do imposto emitidos no Canadá,
Equador e Uruguai com apostila e tradução juramentada (doc. 04, e-fls. 5542).
40.
Verifica-se, pois, que a documentação apresentada pela recorrente está de acordo
com o exposto acima, o que demanda uma reanálise do direito creditório do imposto pago no
exterior.
Saldo negativo. Regime de apuração da receita e do imposto retido na fonte.
41.
A autoridade fiscal verificou que “alguns documentos apresentados pelo
contribuinte referem-se a serviços prestados em anos-calendários distintos daquele no qual foi
apurado o Saldo Negativo de IRPJ [...]. Nesse sentido, nos termos do §15 do art. 14 da IN SRF
no 213/2002 assentou que “apenas o tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
Fl. 5673
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil,
no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com
o que for devido nos anos-calendário subsequentes, o que não se observa nos presentes casos”.
42.
A recorrente alega que “o direito à compensação do imposto pago no exterior
depende da comprovação do efetivo recolhimento (no caso: da efetiva retenção), este somente
surgiu para a Requerente no ano de 2013. Esse é o exercício no qual a Requerente efetivamente
pagou o imposto de renda no exterior e, portanto, a partir de quando faz jus à compensação”.
43.
Pontua ainda que “não há na legislação qualquer vedação à compensação do
imposto pago se o rendimento correspondente já tiver sido oferecido à tributação em exercício
anterior em observância ao regime da competência”.
44.
Após refletir de forma mais detida a matéria, entendo assistir razão à recorrente
em relação à questão do regime de competência, desde que comprovado o oferecimento à
tributação e a não utilização em duplicidade do tributo retido. Explico.
45.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real, como é o caso da
recorrente, deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais e o lucro
líquido do exercício deve ser apurado com observância da Lei no 6.404, de 1976, conforme arts.
7o e 67 do Decreto-lei no 1.598, de 1977:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve
manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
Art 67 - Este Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação e a legislação do
imposto sobre a renda das pessoas jurídicas será aplicada, a partir de 1o de janeiro de
1978, de acordo com as seguintes normas:
XI - o lucro líquido do exercício deverá ser apurado, a partir do primeiro exercício
social iniciado após 31 de dezembro de 1977, com observância das disposições daLei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976. [RIR/99: arts . 251 e 274] (Grifo nosso)
46.
O art. 187 da Lei no 6.404, de 1976, por sua vez, estabelece que na apuração do
resultado do exercício deve ser observado o regime de competência:
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
[...]
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas
receitas e rendimentos.
47.
Para fins de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado
(saldo negativo) a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto pago ou
retido na fonte, desde que comprove a retenção na fonte e o cômputo das receitas
correspondentes na determinação do lucro real, conforme dispõe o art. 2o, §4o, inciso III, da
Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 5674
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
48.
Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Carf, nos termos da Súmula Carf
no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
49.
No caso de a retenção na fonte ocorrer no mesmo período de apuração - trimestral
ou anual - em que a correspondente receita foi oferecida à tributação, segundo o regime de
competência, não há controvérsia quanto à utilização do imposto retido na apuração do IRPJ
devido ou para compor o saldo negativo.
50.
A controvérsia surge quando a receita é oferecida à tributação em período de
apuração diverso da retenção. Nesse caso, tem-se o regime de competência para a receita e
regime de caixa para a retenção. Afinal, há retenção quando há pagamento; é dizer, faz-se o
pagamento e retém-se a parcela exigida por lei a título de antecipação do tributo.
51.
Uma vez que a repetição do valor de imposto de renda retido na fonte está sujeita
ao regime de caixa, afinal é por ocasião do pagamento que a retenção se aperfeiçoa, uma das
condições para que o direito creditório do contribuinte torne-se liquido e certo é a efetiva
retenção pela fonte pagadora.
52.
Conforme visto acima, para fins de dedução do imposto retido, a lei exige efetiva
retenção do imposto, e não meramente o registro contábil, e o cômputo da correspondente receita
na base de cálculo da apuração do lucro real, mas não impõe restrições quanto ao período de
apuração da retenção.
53.
Nesse sentido, revejo meu posicionamento adotado no Acórdão no 1201-004.865,
de 20/05/2021, e alinho-me aos fundamentos do Acórdão no 9101-006.680, de 09/08/2023, da 1a
Fl. 5675
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa,
no sentido de que na apuração do imposto a pagar ou a ser compensado (saldo negativo), a
pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte
correspondente às receitas computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência. Ou seja, o imposto retido
pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, em razão de o art. 2o, §4o,
inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, não impor qualquer restrição neste sentido.
54.
A seguir ementa e trechos do referido Acórdão no 9101-006.680:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na base de
cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo
o regime de competência.
[...]
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e acórdãos
acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no 9.430/96:
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve ser
oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a dedução da
retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a pessoa jurídica
auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o regime de
competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado o lucro real e o
imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre a retenção na fonte
do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode ser deduzido no
período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não faz qualquer
restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se justificaria sob
a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta antecipação para período
passado resultaria na formação de um indébito antes do ingresso da retenção nos cofres
públicos e, em consequência, atrairia a cogitação da aplicação de juros compensatórios
desde aquele momento, anterior ao desembolso da antecipação.
55.
O exposto acima aplica-se à CSLL, por força do art. 6o da Lei 7.689/88.
56.
No caso em análise, a recorrente reconhece que a receita incidente refere-se a
serviços prestados em ano anterior e oferecidos à tributação pelo regime de competência também
em ano anterior, mas as “as faturas (invoices) somente foram quitadas pelos tomadores dos
serviços no ano de 2013, sendo o imposto recolhido no exterior também nesse exercício. [...]
Ocorre que [...] este direito somente surgiu para a Recorrente no exercício de 2013 quando
Fl. 5676
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

efetivamente pagou o imposto de renda no exterior e, portanto, a partir de quando faz jus à
compensação”.
57.
Na linha do racional exposto acima, no sentido de que o imposto retido pode ser
deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, em razão de a lei não impor
qualquer restrição neste sentido, e considerando-se que a receita correspondente já fora oferecida
à tributação, não há óbice para tal dedução. O que demanda reanálise do direito creditório.
58.
Acrescente-se que a recorrente juntou aos autos extratos bancários que identificam
o recebimento do valor líquido identificado nas notas fiscais emitidas (com destaque dos
lançamentos pertinentes), demonstrando a efetiva retenção do imposto e planilhas explicativas
dos extratos bancários.
59.
Como dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, seja da recorrente ou da fonte pagadora, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material.
60.
No caso análise, a meu ver, os elementos probatorios anexados aos autos, se por
lado não são suficientes para homologação do direito creditório em análise, têm força probante
suficiente para demandar uma nova análise pela Receita Federal, ocasião em que poderá haver
um aprofudamento probatório, bem como apresentação de novas provas.
Erros no preenchimento do Per/Dcomp
61.
Aduz a recorrente que “parte dos débitos declarados nas DCOMPs apresentadas
para o aproveitamento do saldo negativo era indevida. Isso porque, no ano de 2014, a
Recorrente havia apurado os valores de PIS e COFINS cumulativos equivocadamente, sem
descontar os montantes desses tributos que haviam sido retidos na fonte”.
62.
Constatado o equívoco, apresentou declarações retificadoras para o cômputo dos
valores retido. Todavia, em razão de já ter sido proferido despacho decisório, não foi possível
apresentar Dcomp’s retificadoras para o ajuste na utilização do direito creditório.
63.
Nessa linha, requer que as informações contidas nas declaração de compensação,
DCTF, EFD - Contribuições, etc. reflitam “os eventos ocorridos no plano fático, que
correspondem ao aspecto material da hipótese de incidência”.
Para comprovar o alegado, a recorrente juntou aos autos cópias das DCTF’s
retificadoras (doc. 24, e-fls. 5084) e informes de rendimentos de Pis e Cofins devidos em 2014
(doc. 23, e-fls. 4835).
64.
A decisão recorrida indeferiu o pleito da recorrente por entender ausentes os
requisitos necessários à retificação do Per/Dcomp, pontuou que a retificação dessa espécie de
declaração só tem cabimento nos casos de inexatidão material e enquanto pendente de decisão
administrativa. Assentou ainda que erros quanto à origem de crédito e quanto ao valor de débito
não se tratam de inexatidão material e que a manifestação de inconformidade não é instrumento
hábil para retificação de declaração de compensação. Veja-se:
Fl. 5677
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

Primeiramente, cabe esclarecer que a retificação dessa espécie de declaração só tem
cabimento nos casos de inexatidão material, e enquanto pendente de decisão
administrativa, com base nos artigos 87 a 92 da IN RFB no 1.300/12, vigente há época
dos fatos, e artigos 106 a 116 da IN RFB no 1.717/17, em vigor desde 18/07/2017.
No presente caso, estão ausentes os requisitos necessários à retificação do Per/DComp.
Já houve decisão administrativa e erros quanto à origem de crédito e quanto ao valor
de débito não se tratam de inexatidão material. É uma questão de direito.
A manifestação de inconformidade não é instrumento hábil para retificação de
declaração de compensação, o que nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB de documento retificador gerado a
partir do programa próprio para a confecção de declaração, antes da emissão do
despacho decisório.
65.
Entendo que os débitos comprovadamente informados de forma equivocada
devem ser revistos. Se por um lado é correto indeferir o direito creditório postulado
equivocadamente; por outro lado, o débito informado também de forma equivocada na Dcomp
não pode ensejar cobrança indevida. Prevalece na espécie a verdade material, a realidade dos
fatos. Em sentido semelhante já me posicionei no acórdão no 1201-005.425 de 19/11/2021,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. ERRO. COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO.
Se por um lado é correto indeferir o direito creditório postulado equivocadamente, por
outro lado, o débito informado também de forma equivocada na Dcomp não pode
ensejar cobrança indevida. Prevalece na espécie a verdade material, a realidade dos
fatos. Assim, a Dcomp transmitida com erro deve ser cancelada de ofício, bem como
eventuais cobranças dela decorrentes.
66.
Como dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, seja da recorrente ou da fonte pagadora, não pode figurar
como óbice a uma reanálise do direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material.
Conclusão
67.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos comprobatórios juntados aos autos; que o
imposto retido pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção; ajustar os
débitos comprovadamente informados de forma equivocada, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 5678
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1004-000.157 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905244/2017-45

Declaração de Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho.
Não obstante a pertinente fundamentação adotada pelo Conselheiro Relator,
acompanhei-o no julgamento pela conclusão, em face da natureza específica da empresa
Recorrente, bem como do contexto fático discutido nos autos. Contudo, por divergir
parcialmente do Relator quanto à premissa de que “a pessoa jurídica pode deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte correspondente às receitas computadas na
base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o
regime de competência. Ou seja, o imposto retido pode ser deduzido no período de apuração de
ocorrência da retenção, em razão de o art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, não impor
qualquer restrição neste sentido”.
Em se tratando de retenções na fonte, tenho adotado o entendimento de que não é
possível aproveitamento de retenções de períodos anteriores, salvo nos casos onde há previsão
legal que implique na alteração (ou possibilidade de alteração) do regime de reconhecimento e
tributação das receitas, a exemplo das receitas financeiras e da prestação de serviço a órgãos
públicos. Nestes casos, mediante comprovação sólida do contribuinte de que efetivamente
ocorreu um descasamento entre caixa e competência, tenho admitido o aproveitamento das
retenções.
No caso em tela, embora não se trate de uma previsão legal da legislação
brasileira, a Recorrente logrou demonstrar, mediante farta documentação e notável esforço
probatório, que o recolhimento da retenção – por força das particularidades de regramentos
estrangeiros e da própria dinâmica da prestação de serviços ao exterior – apenas ocorria
posteriormente, situação que, a meu ver, permite o mesmo tratamento das situações de receitas
financeiras, acima exemplificada, para permitir o aproveitamento das retenções. Por essa razão,
acompanhei o Relator nas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho
Fl. 5679
DF CARF MF
Original